Tribunal: STF
Processo: AI 305979
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: - PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
 DECLARAÇÃO
INTERPOSTOS DE DECISÃO DO RELATOR: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
                         I. - Embargos de declaração interpostos de
 decisão singular do Relator.
Conversão dos embargos em agravo regimental.
                        II - Honorária advocatícia arbitrada.
                        III. - Embargos de declaração convertidos em
 agravo regimental.
Provimento deste.